Tribunal: TJPA
Processo: 0005263-57.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005263-57.2013.8.14.0045

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: JOSE CARLOS CARNEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

PREENCHIDOS OS REQUISITOS (ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91). APELADO
PORTADOR
DE SEQUELAS DE

TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO-TCE.
INCAPACIDADE RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL.
BENEFÍCIO DEVIDO.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, INCISO II, DO CPC/2015)
.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-

A questão consiste em verificar o direito à aposentadoria por invalidez do Apelado, diante das alegações de
não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício por tratar-se de doença pré-existente à condição de segurado.

2-O
Apelado apresenta
“sequelas de traumatismo cranioencefálico grave, (...). Paciente com déficit cognitivo, lentidão de raciocínio, déficit de memória, hipoacusia predominantemente à direita, anosmia, síndrome vertiginosa, distúrbio de equilíbrio, sem déficits motores focais, e c
efaleia crônica pós traumática.”,
consoante laudo médico pericial

de Id
7632869 - Pág. 22/23
.

3- Diante da leitura do laudo pericial não há dúvida quanto à incapacidade do Apelado para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, restando analisar a alegação do Apelante de impossibilidade de
concessão do benefício por tratar-se de doença pré-existente à condição de segurado.

4-Cabe registrar que o STJ já decidiu no sentido de que
“
a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício,
mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou
”
, senão vejamos:

5-Do conteúdo probatório,
denota-se que mesmo ap
ó
s o acidente em 1986, o Apelado exerceu suas atividades, n
ã
o se podendo afirmar que a incapacidade se deu desde 1986 diante de referidos registros.

6-
O primeiro laudo médico pericial constante dos autos (Id 7632867 - Pág. 13/16), realizado ainda sob a determinação da Justiça Federal, onde fora distribuída inicialmente a ação, corrobora referido entendimento, diante da afirmação do perito de que o Apelado “fez tratamento e trabalhou até mais ou menos 02 aos atrás quando refere ter agravado o quadro epilético.”

7-Com efeito, não há como se acolher a alegação do INSS de que a incapacidade seria pré-existente à condição de segurado, uma vez que o convencimento judicial se encontra firmado no sentido de que, embora o acidente tenha ocorrido em 1986, a incapacidade ocorrera com o agravamento da doença, em momento posterior quando o Apelado exercia a condição de rurícola. Precedente do STJ.

8-Ademais, em relação ao exercício da atividade de rurícola, de forma posterior aos registros empregatícios informado no CNIS do INSS, consta, além do cadastro no Sistema de Informação de Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Redenção, Declaração de Atividade Rural de FRANCISCO FERREIRA DE MORAES (assentado no Projeto de Assentamento Novo Projeto em Redenção-PA, consoante Declaração do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA-Id 7632867 - Pág. 4), de que o Apelado reside no sítio de propriedade do declarante Projeto de Assentamento Novo Projeto, desde 05.03.2007, exercendo atividade na lavoura e agricultura de plantios de arroz, milho, feijão, mandioca e outros legumes e hortaliças na forma de comandatário rural, em regime de economia familiar (Id 7632867 - Pág. 2).

9-Assim, comprovada a condição de segurado especial na forma do art. 11, VII, da Lei 8.213/91 e, demonstrado o exercício de na forma do Artigo 39, I, da Lei 8.213/91, como bem consignado na sentença,
verifica-se que o Apelado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pelo que se mantem a sentença quanto ao ponto.

10-
Data inicial do benefício
– DIB.
C
onsiderando que houve o pedido perante a autarquia previdenciária, o segurado fará jus à aposentadoria a partir da data deste, consoante consignado na sentença, não se aplicando ao caso em apreço a disposição da Súmula 576 do STJ.

11-
Honorários advocatícios.
Fixação do
s honorários advocatícios na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

12-
Consectários legais.
O
cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

13- Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

14-
Apelação conhecida e não provida.
Sentença alterada em sede de
Reexame Necessário,
apenas quanto aos honorários advocatícios.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, bem como, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 13 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0005263-57.2013.8.14.0045
-PJE
), interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS

contra

JOSÉ CARLOS CARNEIRO DE SOUSA
,
diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção-PA, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou de Auxílio-Doença, ajuizada pelo Apelante.

A sentença fora proferida a sentença com seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, preenchidos os requisitos para concessão do benefício pugnado, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez de JOSÉ CARLOS CARNEIRO DE SOUSA, desde o requerimento administrativo, sendo a renda mensal inicial – RMI no valor de 01(um) salário mínimo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada num primeiro momento ao triplo do valor do benefício.

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor.

Sobre a condenação de natureza pecuniária incidirá correção monetária e juros de mora.

As diferenças vencidas deverão ser apuradas e corrigidas monetariamente a partir de cada vencimento, segundo o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, bem como acrescidas de juros de mora mensais a partir da citação (Súmula 204 – STJ), fixados segundo a remuneração da Caderneta de Poupança, na forma do art. 1ºF da Lei nº 9.494/97.

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, considerando-se a isenção legal de que goza e o fato de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10%, a teor do artigo 85, § 3º, I, do CPC, sobre o somatório das prestações vencidas e não pagas, até a sentença, devidamente atualizadas de conformidade aos índices oficiais, a partir da citação (Súmula 111, STJ).

Transitado em julgado, arquive-se. (...)”

Em suas razões recursais,
o Apelante aduz, em síntese, o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, sustentando tratar-se de doença pré-existente à condição de segurado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso e a consequente
reforma da sentença, determinando-se a devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, refutando as teses do apelo e requerendo o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão consiste em verificar o direito à aposentadoria por invalidez do Apelado, diante das alegações de
não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício por tratar-se de doença pré-existente à condição de segurado.

O Apelado alega que em 1986, ao realizar tarefa de derrubada, o Apelado fora violentamente atingido na cabe
ç
a por um galho de
á
rvore, ocasi
ã
o em que fora encaminhado para cirurgia na cidade de Aragua
í
na -TO, restando sequela de crises convulsivas, cefaleia, constante ins
ô
nia e nervosismo.

Informa que atualmente convive em regime de economia familiar em propriedade de terceiro, denominado S
í
tio Mata Verde localizado em Reden
çã
o e trabalha em sua propriedade cultivando culturas de subsist
ê
ncia e que, em decorr
ê
ncia do agravamento da doen
ç
a, requereu ao INSS aux
í
lio-doen
ç
a, que fora indeferido sob o fundamento de que o perito da Autarquia Previdenci
á
ria n
ã
o constatar incapacidade.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

No caso dos autos, constata-se que o Apelado apresenta
“sequelas de traumatismo cranioencefálico grave, (...). Paciente com déficit cognitivo, lentidão de raciocínio, déficit de memória, hipoacusia predominantemente à direita, anosmia, síndrome vertiginosa, distúrbio de equilíbrio, sem déficits motores focais, e c
efaléia crônica pós traumática.”,
consoante laudo médico pericial

de Id
7632869 - Pág. 22/23
.

O laudo do Médico Perito Judicial

concluiu, ainda, que o Apelado
está incapacitado permanentemente para o exercício de suas atividades profissionais remuneradas (CID-10:T.90.5 M.47.2), desde seu acidente de trabalho em 1986 (
Id
7632869 - Pág. 22/23)
.

Diante da leitura do laudo pericial não há dúvida quanto à incapacidade do Apelado para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, restando analisar a alegação do Apelante de impossibilidade de
concessão do benefício por tratar-se de doença pré-existente à condição de segurado.

Quanto ao ponto trazido pelo Apelante, cabe registrar que o STJ já decidiu no sentido de que
“
a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício,
mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou
”
, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. O tema relativo ao termo inicial de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, a qual, após oscilações, passou a rechaçar a fixação da Data de Início do Benefício - DIB a partir do laudo pericial, porquanto
a prova técnica prestar-se-ia unicamente para nortear o convencimento do juízo quanto à pertinência do novo benefício, mas não para atestar o efetivo momento em que a moléstia incapacitante se instalou
. 2.(...). (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014). 3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1311665 SC 2012/0030813-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2014 - grifei)

A seu turno, d
os documentos apresentados pelo INSS, constam telas do Cadastro Nacional de Informa
çõ
es Sociais
–
CNIS com as rela
çõ
es previdenci
á
rias, em que se observa que o primeiro v
í
nculo empregat
í
cio do Apelado foi com a empresa Araguaia S.A. Agro
Pecuária, iniciado em 21.03.1988 e extinto em 01.06.1988 (Id 7632870 - Pág. 6) e a presença de registros posteriores que vão até a data de 20.02.2006.

Verifica-se, ainda, dos autos, a existência de cadastro datado de 05.03.2007, no Sistema de Informação de Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Redenção em que consta que o Apelado como lavrador.

Desta forma,
do
conteúdo probatório
denota-se que
mesmo após o acidente em 1986, o Apelado exerceu suas atividades, não s
e podendo afirmar que a incapacidade se deu desde 1986 diante de referidos registros.

Impende registrar que, o primeiro laudo médico pericial constante dos autos (Id 7632867 - Pág. 13/16), realizado ainda sob a determinação da Justiça Federal, onde fora distribuída inicialmente a ação, corrobora referido entendimento, tendo o perito, em resposta aos quesitos do Juiz, consignado,
in verbis
:

Quesito 05: Quando iniciou a incapacidade para o trabalho?

Resposta: A DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO FOI EM 06 DE JUNHO DE 1986 NO ATO DO ACIDENTE FEZ TRATAMENTO E TRABALHOU ATÉ MIS OU MENOS 02 AOS ATRÁS QUANDO REFERE TER AGRAVADO O QUADRO EPILÉTICO.

Com efeito, não há como se acolher a alegação do INSS de que a incapacidade seria pré-existente à condição de segurado, uma vez que o convencimento judicial se encontra firmado no sentido de que, embora o acidente tenha ocorrido em 1986, a incapacidade ocorrera com o agravamento da doença, em momento posterior quando o Apelado exercia a condição de rurícola.

Assim, a hipótese dos autos amolda-se à previsão do §2º, do art. 42, da lei 8213/91,
in verbis
:

Art. 42 (...)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez,
salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
.

Neste sentido:

PREVIDENCI
Á
RIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREQUESTIONAMENTO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACITA
ÇÃ
O TOTAL E PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. DOEN
Ç
A PREEXISTENTE. AGRAVAMENTO. ART. 42,
§
2
º
, DA LEI N
º
8.213/91. - Mat
é
ria referente
à
exig
ê
ncia de comprova
çã
o de um per
í
odo m
í
nimo de car
ê
ncia n
ã
o apreciada na inst
â
ncia a quo, sequer foram opostos embargos de declara
çã
o para provocar a manifesta
çã
o do colegiado sobre o tema. Ausente, portanto, o indispens
á
vel prequestionamento da quest
ã
o federal suscitada no apelo raro. - N
ã
o implica na perda de direito ao benef
í
cio de aposentadoria por invalidez no caso de segurado que deixa de contribuir para previd
ê
ncia por estar incapacitado para o labor. - A an
á
lise da alega
çã
o de que n
ã
o restou comprovada a incapacita
çã
o total e permanente do benefici
á
rio demandaria reexame de prova, o que
é
vedado em sede especial por for
ç
a do contido na S
ú
mula 07/STJ. -
A doen
ç
a preexistente
à
filia
çã
o do segurado
à
previd
ê
ncia social conferir
á
direito
à
aposentadoria por invalidez quando a incapacidade sobrevier por motivo de progress
ã
o ou agravamento dessa doen
ç
a
. - Recurso especial n
ã
o conhecido.

(STJ - REsp: 217727 SP 1999/0048095-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/08/1999, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publica
çã
o: --> DJ 06/09/1999 p. 131 - grifei)

Ademais, em relação ao exercício da atividade de rurícola, de forma posterior aos registros empregatícios informado no CNIS do INSS, consta, além do cadastro no Sistema de Informação de Atenção Básica da Prefeitura Municipal de Redenção, Declaração de Atividade Rural de FRANCISCO FERREIRA DE MORAES (assentado no Projeto de Assentamento Novo Projeto em Redenção-PA, consoante Declaração do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA-Id 7632867 - Pág. 4), de que o Apelado reside no sítio de propriedade do declarante Projeto de Assentamento Novo Projeto, desde 05.03.2007, exercendo atividade na lavoura e agricultura de plantios de arroz, milho, feijão, mandioca e outros legumes e hortaliças na forma de comandatário rural, em regime de economia familiar (Id 7632867 - Pág. 2).

Assim, comprovada a condição de segurado especial na forma do art. 11, VII, da Lei 8.213/91 e, demonstrado o exercício de na forma do Artigo 39, I, da Lei 8.213/91, como bem consignado na sentença,
verifica-se que o Apelado preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pelo que se mantem a sentença quanto ao ponto.

DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO

C
onsiderando que houve o pedido perante a autarquia previdenciária, o segurado fará jus à aposentadoria a partir da data deste, consoante consignado na sentença, não se aplicando ao caso em apreço a disposição da Súmula 576 do STJ. Neste sentido é pacífica a
jurisprudência do STJ
senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). DATA DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO OU, NA AUSÊNCIA, DATA DA CITAÇÃO DO INSS. ACÓRDÃO QUE FIXOU COMO DIB A DATA DA PERÍCIA. VIOLAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA E SUMULADA DO STJ
. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem estabeleceu erroneamente como data do início do benefício da aposentadoria por invalidez a data da perícia realizada, mesmo estando claro nos autos que "houve requerimento administrativo, último formulado em 26/08/2008" (fl. 309, e-STJ). 2.
A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário. Ainda que assim não fosse, deveria ser tomada como início a data da citação do INSS. 3. A Corte de origem, portanto, falhou gravemente, na medida em que afastou a aplicação tanto da lei - art. 43, § 1º, "a", da Lei 8.213/1991
- quando da jurisprudência sólida do STJ, que tem orientação sumulada aplicável ao caso - Súmula 576/STJ. 4. Recurso Especial provido para declarar como data de início do auxílio previdenciário em questão a data do requerimento administrativo, com os consequentes pagamentos retroativos devidos.

(STJ - REsp: 1791587 MT 2019/0007735-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019 - grifei)

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença quanto á DIB.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O juízo fixou os honorários advocatícios em
10%, a teor do artigo 85, § 3º, I, do CPC, sobre o somatório das prestações vencidas e não pagas, até a sentença, devidamente atualizadas de conformidade aos índices oficiais, a partir da citação.

Considerando, contudo, que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art
. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I
a
IV
do
§ 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o

Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, o
percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111

do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto ao
cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença quanto aos consectários legais fixados pelo Juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação, bem como,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Reexame Necessário, apenas para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2022